Tribunal: TJMT
Processo: 0096093-62.2011.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0096093-62.2011.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - CPF: 143.612.548-00 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO DE CASTILHO GIROTTO - CPF: 114.967.318-40 (ADVOGADO), FABRICIO PARZANESE DOS REIS - CPF: 284.603.438-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 296/STF

– INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em observância ao sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alíneas “a” e “b”, do CPC).

2. Em sede de julgamento pela sistemática de repercussão geral (Tema 296/STF), o Supremo Tribunal Federal consolidou a seguinte tese: “
É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva”
.

3. Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no paradigma RE 784.439/AL (tema 296/STF) e inexistem novos elementos capazes de modificá-la, deve o agravo interno ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno proposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em decorrência da aplicação do Tema 296/STF da sistemática de repercussão geral (id. 136954684).

Em síntese, a parte agravante alega que “
infere-se da r. decisão agravada que não há ali qualquer apontamento ou demonstração da maneira como o v. acórdão recorrido teria denotado a correlação pretensamente existente entre a natureza das atividades autuadas e a natureza dos itens da lista de serviços prevista na Lei Complementar 116/2003, tal como orientado pela E. Corte Suprema no citado Tema nº 296”.

Aduz que “
a r. decisão agravada se limita a trazer o julgado em repercussão geral e afirmar pela aplicação do Tema 296 ao caso concreto sem fazer qualquer paralelo com o v. acórdão recorrido. Isso dito de outra forma, a r. decisão agravada não trouxe nenhum trecho do v acórdão recorrido para descrever de que forma a interpretação extensiva da lista, com análise da natureza das atividades autuadas, teria sido empregada pela C. Câmara Julgadora
”.

Defende que como “
as receitas registradas nas subcontas para as quais entendeu o v. aresto haver sujeição ao ISS derivam de atividades que nem mesmo genericamente estão descritas na lista de serviços, não há como sustentar a exigência em análise, tornando-se nítida a violação ao caráter taxativo da lista de serviços anexa à legislação complementar
”.

Ao final, requer seja devolvido os autos à Câmara Julgadora para que promova a adequação do aresto ao tema e, não sendo esse o entendimento, requer o regular processamento do recurso extraordinário.

Sem contrarrazões (id. 144386176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (g.n.)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Por sua vez, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão impugnada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, uma vez que, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.

1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário ‘interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’.

2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015.

3. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.

4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 36694 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236

DIVULG 29-10-2019

PUBLIC 30-10-2019).

Assim, é certo que, na interposição do agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento
não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito, nesse sentido é o aresto colacionado deste Tribunal de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto.

Hipótese em que caberia ao agravante impugnar o equívoco na aplicação de precedente do STF (leading case), expondo eventual inaplicabilidade do recurso paradigma ao caso concreto ou a superação do posicionamento nele adotado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 1008682-51.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Com efeito, em atendimento à determinação do Supremo

Tribunal a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado o
tema 296/STF (784.439-RG/AL),
como se vê da decisão proferida,
in verbis
:

“A parte recorrente alega violação aos artigos 2º, 5º, LIV, 146, III, 150, IV e 156, III, da Constituição Federal, ao argumento de que a incidência do ISS derivam de atividades que sequer genericamente estão descritas na lista de serviços.

No julgamento do recurso
Leading Case
RE 784.439-RG/AL (Tema 296), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz dos artigos 150, I; e 156, III, da Constituição Federal, o caráter taxativo, ou não, da lista de serviços sujeitos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, de que trata o aludido art. 156, III, que outorga competência aos Municípios para instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar e, por conseguinte, a constitucionalidade, ou não, da cobrança do ISS sobre serviços bancários não arrolados no Decreto-lei nº 406/68, com a redação da Lei Complementar nº 56/87, ocasião em que fixou a seguinte tese:

“É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva.”

Nessa perspectiva, no caso concreto, a câmara julgadora concluiu pela legalidade da incidência de ISS sobre os serviços bancários discutidos em decorrência da interpretação extensiva dos serviços abarcados pela lei, se não vejamos:

“(...)

Assim sendo, em que pesem os argumentos do Primeiro Recorrente, em meu sentir, razão não lhe assiste. Isso porque, filio-me ao entendimento do magistrado a quo que enquadrou os serviços prestados pelo Banco Recorrente, tais como: “Tarifa Excesso de Limite – Realmaster”, “Tarifa de encerramento de Conta Corrente” e “Tarifa de Excesso de Limite Real Empresa”, no item 15.02 da lista de serviços da Lei Complementar 116/2003, excluindo deste rol única e exclusivamente os valores relativos à conta “Renda de Adiantamento à Depósito”.

Ademais, não se pode olvidar que a conta “Tarifa Excesso de Limite – Realmaster” acima relacionada verifica-se como sendo serviço passível de tributação pelo ISS, vez que na referida operação o Banco Recorrente cobra uma tarifa pelo serviço prestado. No caso da “Tarifa de encerramento de Conta Corrente” e da “Tarifa de Excesso de Limite Real Empresa”, também se reconhece à autonomia do serviço sobre relação jurídica de outra natureza, e não apenas meras operações acessórias, incidindo da mesma forma nesses casos o ISS.

Em verdade, a contratação de operações ativas refere-se a qualquer operação pela qual a instituição financeira se torna credora, v. g., operações de encerramento de conta e tarifas por excesso de limite. Incluem-se entre elas as chamadas operações de cessão de direitos/obrigações, porque traz embutida remuneração tarifária ligadas ao crédito. Por isso, o Banco cobra do correntista uma tarifa pelos serviços prestados para realização do contrato, sendo, portanto, legítimaa incidênciado referido imposto.

[...]

Quanto à questão da ofensa ao princípio da taxatividade inerente a lista de serviços da Lei Complementar n.º 116/2003, é uníssono o entendimento hodierno dos Tribunais Superiores de que, ainda que o rol da Lista de Serviços anexa à referida Lei Complementarseja taxativa, é possívelsua interpretação ampla e analógica
.” (g.n.)

Diante disso, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 784.439-RG/AL.” (g.o) (id. 132260679)

Da análise dos autos, a decisão agravada consignou que o órgão fracionário concluiu pela legalidade da incidência de ISS sobre os serviços bancários discutidos em face à aplicação da interpretação extensiva dos serviços abarcados pela lei.

Por consequência, por se encontrar o arresto recorrido em conformidade com a tese exarada no
Leading Case
RE 784.439-RG/AL (Tema 296), foi negado seguimento ao recurso extraordinário.

Com efeito, a parte agravante não apresenta quaisquer elementos novos e capazes de alterar os fundamentos da decisão, mas apenas busca, notoriamente, o reexame dos fatos e provas já apresentados ao longo de sua peça vestibular e razões recursais do recurso extraordinário ao arguir que a incidência do ISS sobre as receitas registradas não prospera, por não se encontrarem essas descritas nas listas de serviços da legislação.

Outrossim, cumpre salientar, apenas a título de
obiter dictum
, em caso semelhante, o Supremo Tribunal Federal, além de aplicar o tema 296, o que reforça a manutenção do decisum agravado, também asseverou que para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido quanto à interpretação dada ao enquadramento das atividades exercidas pela parte recorrente nos serviços sujeitos ao ISS, seria necessária a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da súmula 279/STF. Confira-se:

Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário.
ISSQN sobre serviços bancários. Tema nº 296-RG.
Lista de serviços. Taxatividade.
Possibilidade de interpretação extensiva.
Enquadramento de rubricas. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa.
Necessidade do reexame de provas. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF.
1. O Tribunal Pleno, apreciando o Tema nº 296 da Repercussão Geral, firmou a orientação de que a lista de serviços sujeitos ao ISS é taxativa, admitindo-se, contudo, a interpretação extensiva na tributação de atividades inerentes aos serviços elencados na lei. 2.
No caso concreto, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seriam necessários o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula nº 279 da Corte impede o reexame de provas.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1354503 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086

DIVULG 04-05-2022

PUBLIC 05-05-2022) (g.n.)

Partindo dessas premissas, evidencia-se que a parte agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, devendo permanecer intacta a aplicação do tema 296/STF e, por conseguinte, inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alíneas “a” e “b”, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022